Tribunal: TJDFT
Processo: 0780197-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0780197-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUMMA DOS SANTOS XIMENES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. Aduz a recorrente que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica, com comorbidades (hipertensão Arterial Sistêmica e diabetes), realizando programa de hemodiálise três vezes por semana na Clínica do Rim localizada em Samambaia Sul. Afirma ser necessário o transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento, uma vez que não pode utilizar o transporte público, pois apresenta limitações físicas, dificuldades financeiras para pagamento do transporte e sintomas antes e após as sessões (hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras), conforme laudo médico de ID 68487291. Tal medida se faz necessária para assegurar o seu direito constitucional à saúde. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça o transporte para hemodiálise no prazo de dez dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a assistência judiciária à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A despeito do seu quadro clínico, o conjunto probatório não indica risco iminente à vida, perda de membro ou função. Ainda, importante registrar que o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público. Ressalto que a recorrente sequer solicitou sua inscrição na Central de Regulação, responsável pela análise das prioridades para a concessão do transporte ora solicitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito